Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-37.2024.8.11.0044
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002308-37.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Cláusulas Abusivas, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ALESSANDRO RODRIGUES PILATTI - CPF: 599.362.660-72 (APELADO), MARCOS PAULO ALVES PEREIRA - CPF: 060.258.351-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SEGURO. CLÁUSULA LIMITATIVA NÃO INFORMADA ADEQUADAMENTE. RESPONSABILIZAÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR POR PERDA TOTAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DE DÍVIDA PAGA.
INDENIZAÇÃO MANTIDA
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de locação de veículos contra sentença que reconheceu a inexistência de dívida cobrada após sinistro com perda total de veículo locado, determinando a restituição em dobro do valor pago e fixando indenização por danos morais, diante da ausência de informação clara sobre cláusula limitativa de cobertura contratual e da negativação indevida do nome do consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cobrança dos valores após o sinistro decorreu de cláusula contratual válida, clara e suficientemente informada ao consumidor;

(ii) saber se a restituição do valor pago indevidamente deve ocorrer em dobro e se é devida a indenização por dano moral em razão da inscrição em cadastro de inadimplentes, mesmo após o pagamento.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que transfere ao consumidor a responsabilidade pelo sinistro, salvo adesão a cobertura adicional específica, integra contrato de adesão e deve ser redigida com destaque e clareza, conforme exige o CDC.

4. Ausente demonstração de que o consumidor teve ciência clara e específica da cláusula limitativa de direito, é de se reconhecer a abusividade da cobrança.

5. A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, após o pagamento do valor exigido, configura ato ilícito, gerando dano moral presumido.

6. A restituição em dobro, prevista no art. 42, p.u., do CDC, exige demonstração de má-fé, o que não restou caracterizado nos autos, motivo pelo qual a repetição deve ser simples.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Cláusula contratual que limita direitos do consumidor deve estar redigida com destaque e em linguagem clara, sob pena de ineficácia.

2. A cobrança de valores não suficientemente informados ao consumidor caracteriza conduta abusiva.

3. A negativação indevida após pagamento de débito enseja indenização por dano moral, independentemente da comprovação de prejuízo.

4. A restituição em dobro pressupõe a má-fé do fornecedor, cuja ausência impõe a devolução simples do indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 42, p.u.; 46; 54, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.164/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 17.10.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1186391/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 25.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 10.08.2020; TJMT, N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Cível, j. 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Localiza Rent a Car S/A contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da comarca de Paranatinga, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Alessandro Rodrigues Pilatti.

O autor, ora apelado, celebrou contrato de locação de veículo automotor com a apelante, aderindo às proteções denominadas “Proteção do Carro – Custo” e “Proteção a Terceiros – Custo”. Após o sinistro com perda total do veículo, prontamente comunicado à locadora, foi surpreendido com a cobrança de valores intitulados “encargos de locação” ou “diárias adicionais”, no montante de R$ 14.975,56. Efetuou o pagamento com o intuito de evitar restrições em seu nome, que, ainda assim, foram lançadas. Posteriormente, nova cobrança foi emitida pela apelante, no valor de R$ 149.425,92, sob a justificativa de que apenas a contratação da cobertura adicional denominada “Proteção Super” eximiria o consumidor de responsabilidade em casos de perda total.

A sentença reconheceu a ausência de informação clara e adequada quanto à exigência dessa cobertura adicional, a ineficácia das cláusulas limitativas constantes das condições gerais do contrato, a negativação indevida do nome do autor e a conduta abusiva da empresa apelante. Declarou-se, por conseguinte, a inexistência do débito apontado, determinando-se a restituição em dobro da quantia paga indevidamente e fixando-se indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A apelante argumenta, contudo, que as cobranças decorreram de previsão contratual válida, disponível e acessível ao consumidor no momento da contratação, e que a exigência de pagamento se deu de forma legítima, sem imposição ou coação. Alega que a responsabilidade pelo sinistro não foi excluída por ausência da contratação da cobertura “Proteção Super”, e que não houve qualquer dolo, má-fé ou prática abusiva a ensejar a condenação ao pagamento em dobro ou à reparação por dano moral.

Ressalta que a inscrição nos cadastros de inadimplentes decorreu de erro operacional pontual e foi prontamente sanada. Requer, por fim, a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixada.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, sem justificar o pedido. No mérito, requer o desprovimento (id. 303992379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado, no tópico final de suas contrarrazões (“DO REQUERIMENTO), requer, genericamente, que
“
não seja conhecida as razões recursais da Apelante”
.

Embora não aponte vício formal concreto no recurso (como intempestividade, falta de preparo, ausência de interesse ou legitimidade etc.), passa-se a análise objetiva dos requisitos de conhecimento, a fim de se evitar futuras nulidades e/ou embargos de declaração.

A sentença foi proferida em 17/06/2025 (id. 303992371) e publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23/06/2025. O recurso de apelação foi interposto em 10/07/2025 (id. 303992373), dentro do prazo legal. O preparo recursal foi devidamente recolhido (id. 303992375 e id. 303992376), conforme inclusive certificado no id. 304577857.

Considerando, ademais, a legitimidade e o interesse recursal,
conheço do recurso
, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

A apelante sustenta, em síntese, que a cobrança dos valores apontados na inicial, tanto o montante já pago pelo apelado (R$ 14.975,56), quanto o posteriormente cobrado (R$ 149.425,92), decorreu de previsão contratual válida, de conhecimento do consumidor no momento da contratação. Alega que, por não ter aderido à cobertura adicional denominada “Proteção Super”, o apelado não estaria isento de responsabilidade pelo sinistro que resultou na perda total do veículo locado.

O exame dos autos revela que o apelado contratou o serviço de locação de veículo com a adesão expressa às modalidades denominadas “Proteção do Carro – Custo” e “Proteção a Terceiros – Custo”, acreditando, de boa-fé, estar suficientemente protegido em caso de danos ao veículo. Ocorre que, após a comunicação do sinistro, foi surpreendido com a cobrança dos valores mencionados, sob o argumento de que somente a contratação da cobertura “Proteção Super” excluiria sua responsabilidade integral em caso de perda total.

Contudo, a exigência dessa proteção adicional não foi objeto de informação clara, ostensiva e destacada, em flagrante violação aos deveres de informação e transparência impostos pelas normas consumeristas.

Nos termos do art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor:

“São direitos básicos do consumidor:

III –a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

O art. 46 do mesmo diploma reforça:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 46 do CDC, tem reiteradamente firmado que:

“No âmbito dos contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), especialmente no que diz respeito a cláusulas que importem restrição de direitos”
(REsp 1.660.164/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

“A jurisprudência do STJ, em harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, prevê que todas as informações destinadas ao consumidor devem ser claras e precisas, para que se permita a livre e consciente escolha daquilo que será contratado. (...) No âmbito contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), especialmente no que diz respeito a cláusulas que importem restrição de direitos”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1186391/BA, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 25.06.2019, DJe 28.06.2019).

A cláusula invocada pela apelante, que transferiria ao consumidor a responsabilidade em caso de perda total, salvo contratação da “Proteção Super” integra um contrato de adesão, padronizado, elaborado unilateralmente pela fornecedora, e cujos termos não são negociados individualmente com o consumidor.

Logo, tal cláusula, para ser eficaz, deveria atender aos critérios de clareza, transparência e destaque, nos moldes do que impõe o art. 54, §4o, do CDC. Nesse sentido, conforme destacado pelo juízo singular:

“[...] Tais disposições configuram cláusulas limitativas de direito, que, nos termos do art. 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, somente produzem efeitos se estiverem redigidas com destaque gráfico e em linguagem clara, permitindo sua imediata e fácil compreensão. No caso concreto, essas cláusulas não se encontram destacadas graficamente, não foram objeto de adesão específica e se inserem em contrato de adesão com evidente assimetria informacional, ferindo o dever de transparência previsto no art. 6o, III, do CDC.”

Sendo assim, é forçoso reconhecer a abusividade da conduta da locadora ao exigir do consumidor o pagamento de valores expressivos após sinistro.

A apelante sustenta, ademais que a inscrição do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes decorreu de equívoco pontual e operacional, sanado tão logo identificado, sem que houvesse qualquer dolo, má-fé ou abuso de direito. Com esse fundamento, pleiteia a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Como cediço, o STJ possui entendimento consolidado de que
“A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”
(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Na hipótese, restou comprovado que o apelado quitou valor de R$ 14.975,56 à empresa apelante, a fim de evitar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e que, apesar do pagamento, o nome do consumidor foi negativado, fato este inclusive reconhecido pela apelante, que tratou o episódio como
“erro operacional pontual”
(id. 303992373 – pág. 5).

O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 10.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza do dano, o caráter pedagógico da indenização e o porte econômico da empresa ré. Além disso, o valor está em conformidade com os precedentes desta eg. Câmara em hipóteses análogas.

Por outro lado, a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Na hipótese, não se visualizam elementos capazes de assegurar que a apelante tenha agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução na forma determinada.

Nesse sentido:

“[...] Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. [...]

(N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).”

Portanto, embora mantida a condenação da apelante pela cobrança indevida, a sentença deve ser reformada unicamente quanto à forma de restituição dos valores, a qual deve ocorrer de maneira simples, e não em dobro, uma vez que não restou demonstrada a má-fé da associação, requisito indispensável para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Face ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que a restituição do valor pago (R$ 14.975,56) ocorra na forma simples, mantidas as demais disposições da sentença, inclusive os índices de correção.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC)
, ema tenção ao Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025